Tribunal: STF
Processo: Rcl 71874
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Matheus Ximenes Feijão Guimarães contra editais de leilões referentes aos seguintes processos – (1) Processo 1006934-18.2017.8.26.0565, 6ª Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul/SP; (2) Processo 0036543-35.2019.8.26.0002, 14ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo/SP; (3) Processo 0069772-27.2012.8.26.0100, 32ª Vara do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP; (4) Processo 0032530-19.2021.8.26.0100, 16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP; (5) Processo 0131819- 62.2017.8.19.0001, 28ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ – os quais teriam, supostamente, violado a decisão proferida por esta CORTE na AO 2.611, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente reclamação tem por objetivo alertar para o risco de decisões divergentes em relação ao entendimento consolidado pelo STF e pelo CNJ sobre a natureza personalíssima da atividade de leiloeiro e a impossibilidade de atuação de empresas gestoras de leilões no âmbito judicial.



    Inclusive, cita-se, salvo melhor entendimento de V. Exa, que este entendimento também é perfeitamente aplicável aos leilões extrajudiciais, ao tratar da a redação atual do art. 19 do Regulamento a que se refere o Decreto nº 21.981, com a alteração promovida pela citada Lei 13.138, de 28/6/2015, ‘in litteris’: 



    [...]



    Isso porque essas Empresas Gestoras de Leilões, que realizam Leilões Judiciais mesmo sem autorização, vêm realização Hastas Públicas com autorização dos donos, mas sem alvará judicial, e demais atos que caracterizam comércio, o que é vedado também pelo CNJ e por esta Corte. 



    [...]



    Nos últimos anos, tem-se observado decisões de juízes e tribunais superiores que, em contradição com a jurisprudência do STF e do CNJ, tendem a permitir a atuação de empresas gestoras de leilões.



    Essa tendência coloca em risco a própria legitimidade do sistema de leilões judiciais, uma vez que fragiliza a aplicação da legislação específica, comprometendo a imparcialidade e a transparência dos processos, principalmente, quando, em razão de anos, existe a possibilidade de o Juiz indicar o Leiloeiro nos termos do art. 883, do CPC, o que não é o questionamento. Questiona-se por que, depois de tantos, anos as Empresas Gestoras de Leilões continuaram a ser indicadas, mesmo com o advento da Decisão tomada nos autos da AO 2611, de relatoria deste Ministro-Presidente. 



    [...]



    De acordo com deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento De Controle Administrativo nº 0002997-82.2020.2.00.0000, as alienações na justiça devem ser realizadas exclusivamente por leiloeiros. Isso restou decidido em 5/3/2021, vejamos:



    [...]



    Verifica-se, portanto, a impossibilidade de realização de leilões judiciais por entidades privadas (gestoras), ainda que habilitadas perante o Tribunal de Justiça e acompanhadas por leiloeiro devidamente credenciado perante a Junta Comercial. 



    [...]



    Portanto, atualmente, não é possível a existência de empresa gestoras de leilões, enquadrando-se na vedação tanto Instituições Públicas quanto Privadas. As decisões do STF, tanto a decisão monocrática do Ministro Barroso quanto a decisão colegiada da Primeira Turma, confirmaram a validade da decisão do CNJ, reconhecendo a legalidade e a razoabilidade da atuação do Conselho na determinação de que apenas leiloeiros devidamente habilitados podem conduzir leilões judiciais.”



    Ao final, requer, “liminarmente, a imediata suspensão dos leilões realizados realizados por estas Gestoras de Leilões, que não se limitam apenas aos serviços de Tecnologia, e, caso continuem sendo realizados, irão gerar nulos leilões e todos os prejuízos e nulidades daí decorrentes”. No mérito, pede “a confirmação da Liminar e a expedição de Ofício a todos os Tribunais deste País, para que sigam integralmente o entendimento desta Corte e do CNJ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, no entanto, que a parte reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso, o Reclamante sustenta fazer uso da reclamação, em razão do “risco de decisões divergentes em relação ao entendimento consolidado pelo STF e pelo CNJ sobre a natureza personalíssima da atividade de leiloeiro e a impossibilidade de atuação de empresas gestoras de leilões no âmbito judicial”, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade.



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02/03/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RCL 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente